Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005375-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES DA COSTA - CPF: 544.430.671-91 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ROSINEIDE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 621.690.411-68 (APELANTE), ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES - CPF: 427.797.151-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não sendo comprovadas que as condições de trabalho são insalubres, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MARQUES DA COSTA, ROSINEIDE PEREIRA DE ARAÚJO e ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que não restou comprovado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Inconformadas, as apelantes argumentam que o não pagamento do adicional de insalubridade é indevido, uma vez que estão lotadas em local onde há a aplicação de medidas privativas de liberdade, bem como os demais servidores lotados na mesma unidade recebem o supracitado adicional.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 133737254).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MARQUES DA COSTA, ROSINEIDE PEREIRA DE ARAÚJO e ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que não restou comprovado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Compulsando os autos, verifica-se que as apelantes são agentes do sistema penitenciário estadual as quais estão lotadas na Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino – polo Cuiabá.

Nesse sentido, as recorrentes recebiam o adicional de insalubridade o qual foi cessado em 2014, tendo em vista o disposto na Portaria n.o 090, de 07.11.2014 que dispôs o grau de insalubridade das unidades prisionais, não incluindo a unidade de trabalho das servidoras.

Assim, asseveram as apelantes que o não pagamento do adicional de insalubridade é indevido, uma vez que estão lotadas em local onde há a aplicação de medidas privativas de liberdade, bem como os demais servidores lotados na mesma unidade recebem o supracitado adicional.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade é previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

Com efeito, colaciono o artigo 8o da Lei Complementar Estadual n° 457/2011 determina o pagamento do adicional de insalubridade nos seguintes termos:

Art. 8o Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Nesse sentido, em que pese às alegações das recorrentes, não vislumbro o direito ao referido adicional pleiteado, isto porque, em análise aos autos, não restou comprovado que as condições de trabalho das requerentes são insalubres.

Nesse sentido, é possível constatar que as apelantes estão lotadas na
Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino, assim, as funções exercidas pelas recorrentes possuem caráter administrativo, portanto, não há comprovação das condições para auferir o adicional requerido.

Ademais, conforme evidenciado na sentença objurgada, verifica-se que o pagamento, bem como a interrupção deste se deu em virtude do

cumprimento do acórdão proferido nos autos do mandado de segurança, coletivo no 106767/2012, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8o - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade. 2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários. 3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor. (N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

Assim, tendo em vista a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT realizado nas unidades prisionais e, posteriormente, a Portaria 090/2014 determinar quais unidades do sistema penitenciário seriam elegíveis para receber o acréscimo de insalubridade, tal estudo não incluiu as unidades socioeducativas, especialmente a
Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino
, resultando na não concessão e, portanto, na suspensão do pagamento adicional às servidoras.

Quanto à alegação de que os demais servidores lotados na mesma unidade que as apelantes recebem o adicional pleiteado,
é necessário esclarecer que há divergência na categoria e cargo destes em relação às recorrentes.

Nesse sentido, analisando os autos é possível constatar que
as recorrentes são Profissionais do

Sistema Penitenciário estadual, exercendo o cargo de Agente Sistema Penitenciário/Policial Penal,

o que não se confunde com os Profissionais do Sistema Socioeducativo, cuja função exercida é de Agente de Segurança Socioeducativo.

À vista disso, os
agentes de segurança socioeducativo
lotados na mesma unidade que as apelantes recebem o adicional de insalubridade tão somente por força da decisão no Mandado de Segurança Coletivo 154722/2013, que abrangeu
apenas
essa classe de servidores. Senão, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SIMILARIDADE COM SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, diante do trabalho evidentemente similar. (N.U 0154722-58.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

Assim, não há qualquer ilegalidade constatada na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade para as recorrentes, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023